Tribunal: TJMT
Processo: 0007653-47.2012.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007653-47.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM - CPF: 025.499.725-20 (APELADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM - CPF: 601.785.905-68 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – DESCONSTITUIÇÃO DE AVAL PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – JUNTADA DE PROVA EM ÂMBITO RECURSAL – DOCUMENTO ANTIGO, MAS INACESSÍVEL – PARTE CONTRÁRIA INTIMADA PARA SE MANIFESTAR – EXCESSÃO QUE SE APLICA AO CASO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA PRESTAR AVAL – ARGUIÇÃO INVERÍDICA – MANDATO QUE OUTORGA AMPLOS PODERES DE MODO GERAL E ILIMITADO AO FILHO DOS AUTORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a juntada de prova em sede recursal, na hipótese em que configurada quaisquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC, e cumprida a exigência de intimação da parte contrária para se manifestar acerca da documentação juntada. Precedentes do STJ. 2. Não há falar em nulidade do aval prestado em CPR pelo procurador constituído, se as procurações conferidas pelos avalistas outorgam ao mandatário amplos poderes, de forma ilimitada, incluindo-se a administração de negócios relacionados ao ramo profissional dos outorgantes.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BASF S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória Incidental
”

(Proc. nº 0007653-47.2012.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e sua esposa KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM, considerando que “
a requerida alegou a regularidade na representação dos autores no título em exame, porém deixou de apresentar a procuração que outorga poderes para o suposto procurador indicado no título, representar os autores na condição de avalistas da cédula de produto rural
”, julgou procedente o pedido “
para declarar a extinção da obrigação debatida na espécie (id. 49609423 - Pág. 14/16) em relação aos autores e, por consequência, determino a exclusão dos requerentes do polo passivo da ação executiva apensa (feito nº. 0006107-40.2001.8.11.0003)
” (cf. Id. nº 145944440).

A ré/apelante sustenta que “
tanto os apelados, como o filho destes (Sr. Carlos Junior), pessoa que lançou as assinaturas no instrumento subjudice, são devedores contumazes e possuem dezenas de ações contra si
”, e, “
em consulta a uma destas dezenas de ações, mais especificamente a de n. 0006368- 05.2001.8.11.0003, obteve acesso as ditas procurações que o Juízo a quo delineou como ausente
”; alega que, “
a prova obtida, de forma superveniente à prolação da sentença, demonstra cabalmente que o filho dos genitores possuía os poderes para representar seus pais, aqui apelados, nas operações a serem concretizadas
”.

Afirma que, as procurações juntadas em que os recorridos outorgam poderes especiais para o filho Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Júnior datam momento anterior à formalização da CPR discutida na lide, justificando, ainda, que, “
apesar de apresentadas em cartório no momento do registro da CPR
”, as procurações só se tornaram conhecidas “
em razão da migração massiva dos processos físicos para a plataforma do PJE que vem ocorrendo desde o início da pandemia
”, e por isso, a juntada dos respectivos documentos nos autos após a prolação da sentença tem pertinência e é admitida pela disposição contida no art. 435 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, em virtude da validade do aval prestado pelo filho dos apelados na CPR objeto da ação de
Execução
nº 0006107-40.2001.8.11.0003 (cf. Id. nº 145946155).

Apesar de devidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentarem contrarrazões ao apelo (cf. Id. nº 145946161).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A análise do recurso interposto pela requerida depende da admissão das provas juntadas após a prolação da sentença recorrida, eis que se referem às procurações outorgadas pelos autores/apelados ao filho Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Júnior, já que a falta dos documentos nos autos deu azo à procedência do pedido, senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifica-se que o nome dos autores foi lançado na cédula de produto rural de id. 49609423 - Pág. 14/16, cuja representação/assinatura, teria ocorrido por procuração outorgada para CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR.

Em contestação de id. 49609423 - Pág. 28/33 a requerida alegou a regularidade na representação dos autores no título em exame, porém deixou de apresentar a procuração que outorga poderes para o suposto procurador indicado no título, representar os autores na condição de avalistas da cédula de produto rural, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência,
in verbis:

(...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar a existência e regularidade da procuração alegada em sede de contestação, bem como, que as procurações juntadas aos autos (ids. 49609423 - Pág. 63/77), não evidenciam a outorga de poderes pelos autores/avalistas ao mandatário CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma requerida na inicial é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a extinção da obrigação debatida na espécie (id. 49609423 - Pág. 14/16) em relação aos autores e, por consequência, determino a exclusão dos requerentes do polo passivo da ação executiva apensa (feito nº. 0006107-40.2001.8.11.0003).”

De acordo com o art. 435 do CPC, é admitida a juntada de documentos novos em duas hipóteses, a primeira, em qualquer tempo, “
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, e a segunda que assegura a “
juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
” (§ único).

No caso, resta configurada a segunda hipótese, porquanto a justificativa da ré/apelante tem pertinência, já que por meio de consulta ao PJe, verifica-se facilmente que todos os processos que envolvem a parte recorrida passaram a ser digitalizados apenas em 2020; antes disso, de fato, considerando que tratam-se de demandas antigas e extensas, o difícil acesso aos dado dos aludidos autos pode figurar empecilho significativo para que fosse encontrada tais procurações outorgadas pelos autores para o filho, tidas como elementares na apreciação da controvérsia instaurada na presente ação.

Ademais, não há prejuízo na admissão de prova em sede recursal, se a parte contrária for intimada para manifestar sobre a documentação anexada extemporaneamente; no caso, apesar de intimados, os autores/apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentaram contrarrazões ao recurso que acompanha os documentos novos anexados nos autos (cf. Certidão vinculada ao Id. nº 145946161).

Restando cumprida as exigências da orientação do eg. STJ sobre o tema, no sentido de ser “
admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp n. 435.093/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – DJe 1º/8/2014), não há porque afastar a validade da prova documental carreada pela ré/apelante em sede recursal, que é fato probatório determinante no deslinde do feito.

À propósito:

EMENTA
: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE PATRIMÔNIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO, COMO NA HIPÓTESE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. INDISCUTIBILIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA E MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, INCLUSIVE SOB A PERSPECTIVA DAS PARTES. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS. DATA DE NASCIMENTO DO FILHO. INSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE COABITAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE AO TEMPO DA DESCOBERTA DA GRAVIDEZ, COM EXAME ENDEREÇADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 1- Ação distribuída em 11/03/2013. Recurso especial interposto em 11/03/2016 e atribuídos à Relatora em 20/09/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se a prova documental produzida apenas em grau recursal pode ser considerada na definição da data de início da união estável e, ainda, definir o exato momento no tempo em que se configurou a união estável havida entre as partes. 3- A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente. (...) 8- A dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos tidos como paradigmáticos impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1678437/RJ – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julgado em 21/08/2018 - DJe 24/08/2018).

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). (...)” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp nº 1.734.438/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, J. em 15/3/2021, DJe 7/4/2021)

De todo e qualquer modo, é incontroverso das procurações juntadas pela BASF que os autores outorgaram, em 1997 e 1998, os mais amplos poderes, “
gerais e ilimitados
” para o filho Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior (cf. Id. nº 145946156 - Pág. 6/8), senão vejamos:

E, considerando que a CPR foi celebrada em 29.01.2001 (cf. Id. nº 145944434 - Pág. 14/16), ainda que as procurações não especifiquem de modo expresso outorga para que Carlos Júnior prestasse “aval em cédula de produto rural”, ressai evidente que os poderes conferidos ao filho, quase que de forma ilimitada, incluem o de prestar aval em títulos dessa natureza, não sendo possível reconhecer a invalidade do aval prestado no título exequendo.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DE AVAL PRESTADO POR PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA OUTORGA UXÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA PRESTAR AVAL – DESACOLHIMENTO – MANDATO OUTORGA DE PODERES PLENOS E GERAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIMIR DO ÔNUS DA GARANTIA DEPOIS DE DESFRUTAR DO BÔNUS DO FINANCIAMENTO – AVAL VÁLIDO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. A despeito de o instrumento de mandato não dispor literalmente sobre os poderes de “prestar aval”, se o mandante confere ao procurador os mais amplos poderes e, ainda “praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho”, não há que se cogitar de nulidade do aval firmado pelo procurador constituído – em nome e por conta do mandante.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0033042-51.2011.8.11.0041 – Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 29/10/2014, DJE 07/11/2014)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DESCONSTITUIÇÃO DE AVAL PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EMITIDA PELA COOPERATIVA DA QUAL OS MANDANTES SÃO COOPERADOS – FINANCIAMENTO SUBSIDIADO DE SAFRA – IMPROCEDÊNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA PRESTAR AVAL –

DESACOLHIMENTO – MANDATO OUTORGA DE PODERES PLENOS E GERAIS PARA DISPOR DE BENS IMÓVEIS DOS REPRESENTADOS, INCLUSIVE PARA DÁ-LOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA –

ART.662 DO CC - REAL FINALIDADE DOS MANDANTES (ART.113 DO CC) – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIMIREM DO ÔNUS DA GARANTIA DEPOIS DE DESFRUTAR DO BÔNUS DO FINANCIAMENTO – AVAL VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A norma do art.662 do CC há que ser examinada à luz do art.113 do mesmo Codex, segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Se, a despeito de o instrumento de mandato não dispor literalmente sobre os poderes de “prestar aval”, os mandantes conferem ao procurador os mais amplos poderes para realizar operações de financiamento rural, com ou sem garantia, podendo ajustar os valores, cláusulas ou condições do crédito, assinar propostas, emitir e endossar cédulas de crédito rural, “dar em garantia penhor cedular e/ou hipoteca cedular de bens pertencentes aos outorgantes” e, ainda “praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho”, não há que se cogitar de nulidade do aval firmado pelo procurador constituído – em nome e por conta dos mandantes – em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida por Cooperativa da qual os representados (mandantes) são cooperados.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000064-77.2009.8.11.0045 – Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 18/09/2013, DJE 26/09/2013)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023